Tribunal: TJMT
Processo: 0012510-48.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012510-48.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALESSON DOUGLAS SOUZA CAMPOS - CPF: 044.293.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MACEDO - CPF: 034.329.861-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALESSON DOUGLAS SOUZA CAMPOS - CPF: 044.293.671-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS MACEDO - CPF: 034.329.861-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GARCIA CORREA - CPF: 031.898.191-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prejudicial de prescrição. Roubo. Suficiência probatória. Condenação mantida. Negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime. Redimensionamento da pena-base. Recurso ministerial provido parcialmente. Recurso defensivo desprovido. Extinção da punibilidade do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de ofício.

I. Caso em exame

Apelações criminais [defensiva e ministerial] interpostas contra sentença condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição [defensiva] e aumento das penas [ministerial].

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) prejudicial de prescrição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; 2) provas insuficientes para a condenação por roubo majorado; e 3) valoração negativa das circunstâncias judiciais [culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima].

III. Razões de decidir

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’) [...].
”

A materialidade e a autoria do roubo estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que reconheceu o apelante de forma segura, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante.

A agressão física na execução do roubo autoriza a negativação da culpabilidade, notadamente quando a vítima encontra-se rendida, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

O cometimento do roubo
durante período noturno constitui fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do crime
, uma vez que
“há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, [...] devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia [...] da menor capacidade de resistência das vítimas [...]”
.

O comportamento da vítima trata-se de
“
circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
”
.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido.

Recurso ministerial parcialmente provido para readequar a pena do réu a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e

16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De ofício, extinção da punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

Tese de julgamento:

Se o réu, durante a execução do roubo, pratica atos que demonstram maior reprovabilidade, como agredir a vítima rendida, impõe-se reconhecer a valoração negativa da culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

A prática do crime no período noturno constitui circunstância negativa relevante, pois reduz a vigilância e dificulta a reação das vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107, 109, V, 110, § 1º, 119, 157, § 2º, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.06.2020; STJ, AgRg no HC 702.070/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 25.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2021; STJ, AgRg no HC 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 879.650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.04.2023; TJMT, AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08.03.2023; e TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.02.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012510-48.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANTONIO CARLOS MACEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ANTONIO CARLOS MACEDO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANTONIO CARLOS MACEDO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0012510-48.2014.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (fls. 285 - ID 187135186).

ANTONIO CARLOS MACEDO
sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por roubo majorado.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 325 - ID

187135195).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que a culpabilidade
, as circunstâncias do crime e comportamento da vítima [em relação ao roubo]
são desfavoráveis.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas do roubo, com fixação de regime inicial mais gravoso (fls. 335 - ID 187135197).

ANTONIO CARLOS MACEDO e a 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 187131550 /ID 233493687).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso do ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso de Antônio Carlos Macedo: Pretensão de absolvição que não deve ser acolhida - Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Reconhecimento da vítima corroborado pelos demais elementos probatórios - Manutenção da condenação que se impõe. Do recurso do Ministério Público: Retificação da primeira fase do cálculo dosimétrico que merece parcial acolhida - Valoração negativa da culpabilidade que se impõe - Conduta que se desbordou do tipo penal - Agressões à vítima já subjugada - Comportamento da vítima que não pode ser valorada negativamente - Ausência de indícios que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do delito - Circunstância que deve ser mantida neutra. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, e pelo parcial provimento do recurso ministerial.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 234177169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante/apelado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 16.6.2014 (fls. 89 - ID 187135185).

O Juízo singular condenou o apelante/apelado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença foi proferida em 8.11.2019 (fls. 285 - ID 187135186), sendo que o órgão do Ministério Público de primeiro grau não ser insurgiu quanto ao apenamento desse fato criminoso.

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [16.6.2014] até a publicação da sentença [8.11.2019] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante/apelado.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’) [...].”
(AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANTONIO CARLOS MACEDO do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14), delimita-se a pretensão recursal ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25/05/2014, por volta de 21h30min, na Avenida dos Trabalhadores, nesta Capital, os denunciados - em unidade de desígnios e divisão de tarefas - subtraíram mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, um aparelho celular, um par de tênis, uma mochila, uma camisa, uma calça, uma blusa de frio e mais R$40,00 (quarenta reais em espécie) de propriedade da vitima Wanderson Garcia Corrêa. Em concurso material crimes, os denunciados portavam uma arma de fogo sem autorização ou determinação legal. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANTÔNIO CARLOS MACEDO e WALESSON DOUGLAS SOUZA CAMPOS como incursos no art. 157. § 2°, inc. I e II, do Código Penal, em concurso material com o art. 14, da Lei 10.823/2006 [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 8 - ID 187135185)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (f.08), boletim de ocorrência (fls. 28/30), termo de reconhecimento de pessoa (fl.17), bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime de roubo imputado ao denunciado ANTÓNIO CARLOS MACEDO, restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Senão vejamos.

A testemunha policial CLEYTON ANDRÉ DA SILVA FONSECA na fase investigativa esclareceu que durante a confecção do boletim de ocorrência, compareceu a vitima, a qual afirmou reconhecer os suspeitos Antônio Carlos Macedo e Walesson Douglas Souza Campos como sendo os autores do crime de roubo acorrido no dia anterior, por volta das 20h00, mas que nenhum dos objetos subtraídos do crime foi encontrado com os suspeitos. E afirmou que a vítima teria reconhecido a arma de fogo e a motocicleta utilizada por eles. Já na fase judicial apenas mencionou sobre o segundo crime

A vítima WANDERSON GARCIA CORREA disse em juízo que no dia dos fatos tinha acabado de sair da casa do seu tio para ir a um casamento, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles o abordou com uma arma de fogo em seu rosto e exigiu que a vítima passasse seus pertences e que eles foram bastante agressivos, inclusive agredindo com uma coronhada na cabeça e ameaçando de atirar.

Segundo a vitima foi subtraído de sua propriedade uma mochila cheia de roupa, um tênis, um telefone celular, dinheiro e um casaco de frio.

Disse ter reconhecido os dois indivíduos na delegacia, sem qualquer sombra de dúvidas, e acrescentado que eles estariam usando as mesmas roupas de quando praticaram o crime.

Questionado sobre as vestes dos indivíduos, a vitima informou que o suspeito da garupa estava com uma jaqueta escura e o piloto usava uma jaqueta bege ou branca. E. ainda, afirmou que conhecia o individuo da garupa de vista do bairro.

Por fim, disse que tomou conhecimento de que os individuas teriam feito naquele mesmo dia um arrastão no bairro Dom Aquino.

O denunciado ANTÓNIO CARLOS MACEDO, na fase investigatória, negou o envolvimento no crime de roubo, alegando que no horário dos fatos se encontrava em sua residência, porém não soube informar porque foi reconhecido juntamente com Walesson como autores do crime de roubo dos autos. Na fase judicial o acusado não foi localizado para ser interrogado, sendo decretada a sua contumácia (fis. 197/198). [...]

Isso porque, apesar de ter negado a prática do enfocado crime, a sua participação restou claramente demonstrada, na medida em que a vitima o reconheceu na fase inquisitorial (fl.17) e ratificou esse reconhecimento em juízo, cujos relatos foram seguros em aponta-lo como sendo a pessoa que praticou o roubo [...]

No caso em comento, denota que foram reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo: b) por mais de uma pessoa, com divisão de tarefas entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte das vítimas, como também a pronta ação da polícia). [...]

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar, Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade. Além disso, é certo que em razão a presença de duas ou mais pessoas praticando o crime, dificulta em muito qualquer tipo de reação por parte das vitimas.

Como reforço ao que afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos réus ter incorrido em duas situações distintas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Ora, se o agente ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 29 do artigo 157 do CP já ensejara no aumento da pena em um terço, não se revela razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incorre em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ANTÔNIO CARLOS MACEDO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 157. § 2, inciso I e II do Código Penal c/c art. 14, caput, da Lei 10 826/03 na forma do art. 69 do CP.

[...] Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. [...]

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal a espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se ser a acusado é primário (f. 213). Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange á personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais á espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o património, não havendo comportamento imputável à vitima, pois foi voltado a concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do, Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuante e nem agravante, permanecendo a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fago, de modo que, aumento a pena em 3/8', passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. [...]”
(Silvana Ferreira Arruda, juíza de Direito - fls. 285 - ID 187135186)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 21 - ID 187135185), Termo de Apreensão (fls. 39 - ID

187135185), Auto de Avaliação Indireta (fls. 53 - ID 187135185), Laudo Pericial nº 2.3.2014.14948-01 (fls. 131 - ID

187135185) e Laudo de Exame em Veículo nº 2.18.2014.14984-01 (fls. 135 - ID

187135185), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sérgio Alves Torres, policial militar (fls. 13), Cleyton André da Silva Fonseca, policial militar (fls. 16), Paulo César de Medeiros Silva, policial civil (fls. 18), Wanderson Garcia Correa, vítima (fls. 19), Walesson Douglas Souza Campos, codenunciado (fls. 27), e ANTONIO CARLOS MACEDO, apelado/apelante (fls. 22).

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha

Cleyton André da Silva Fonseca, da vítima Wanderson Garcia Correa (Relatório de Mídias - ID 187135191).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (fls. 247 – ID 187135186).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 25.5.2014, por volta das 21h30min, na Avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá/MT, o apelante ANTONIO CARLOS MACEDO, em concurso de agentes [com Walesson Douglas Souza Campos], mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, subtraiu 1 (um) aparelho celular [marca Samsung Galaxy], 1 (um) par de tênis, 1 (uma) mochila [cor preta] contendo roupas e mais de R$40,00 (quarenta reais), em espécie, avaliados em aproximadamente R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (fls. 53 - ID 187135185), pertencentes à vítima Wanderson Garcia Corrêa.

A vítima Wanderson Garcia Corrêa, em ambas as fases da persecução penal, reconheceu o apelante ANTÔNIO CARLOS MACEDO como o autor do roubo, bem como apresentou narrativas coerentes relativas à execução do crime [abordagem por duas pessoas em uma motocicleta em via pública; anúncio do assalto mediante ameaça com o emprego de arma de fogo; subtração de seus pertences; e evasão do local].

Frise-se que o apelante ANTONIO CARLOS MACEDO foi identificado pela vítima, pessoalmente, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá e perante a autoridade judicial, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (fls. 21 - ID 187135185).

Não bastasse, o reconhecimento pessoal está corroborado pelo depoimento, em Juízo, do policial militar Cleyton André da Silva Fonseca, responsável pela prisão do apelante (ID 187135191).

Além disso, no momento da abordagem, o apelante não obedeceu à ordem de parada e descartou uma arma de fogo, a corroborar seu envolvimento na ação criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovar a autoria, sobretudo quando reforçada pelas demais provas (STJ, AgRg no HC 574.604/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 25.6.2020).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório [...].”
(AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – j. 8.3.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante ANTÔNIO CARLOS MACEDO deve ser preservada.

Passa-se à revisão do apenamento postulado pela 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

A vítima, em Juízo, confirmou ter sido ameaçada com arma de fogo e agredida fisicamente
“com um coronhão”
, além de ser
“arranhada”
no pescoço durante a execução do roubo (ID 187135191).

Com efeito, a agressão física na execução do roubo autoriza a negativação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC 702070/SP - Relator: Min.

Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Quinta Turma - j. 25.3.2022), notadamente quando a vítima encontra-se rendida, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC 879650/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 15.4.2024).

No que se refere às circunstâncias do crime, o cometimento do roubo durante período noturno, constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base, uma vez que
“há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, [...] devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia [...] da menor capacidade de resistência das vítimas [...]”

(TJMT, AP nº 0006950-06.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 12.4.2023).

Em relação ao comportamento da vítima, trata-se de
“circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 843.875/AL - Relator: Min. Ribeiro Dantas - j. 16.10.2023).

Sopesada da existência de duas circunstâncias judiciais [culpabilidade e circunstâncias do crime], redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, aplicando-se o patamar de
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2021).

Na segunda fase, o juiz da causa não reconheceu agravantes ou atenuantes.

Portanto, transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Diante da incidência de duas causas de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], o Juízo singular elevou as penas em 3/8 (três oitavos), fundamentando que
“a presença de duas ou mais pessoas praticando o crime, dificulta em muito qualquer tipo de reação por parte das vitimas”
,

razão pela qual
“justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos réus ter incorrido em duas situações distintas”
(fls. 285 - ID 187135186).

Todavia,
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, aplicando-se a fração mínima de 1/3 (um terço) - (art. 157, § 2º, I e II - redação anterior a Lei nº 13.654/2018) -, mantido o regime inicial

semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’) diante da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, da primariedade e do transcurso de quase 10 anos desde o fato criminoso, sem registro de envolvimento em novos crimes (www.pje.tjmt.jus.br).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de ANTONIO CARLOS MACEDO;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso ministerial para redimensionar as penas de ANTONIO CARLOS MACEDO a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De ofício,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANTONIO CARLOS MACEDO em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024